Tribunal: TJES
Processo: 5002068-54.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002068-54.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: DELCINO BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002068-54.2024.8.08.0014

Recorrente:
ASSOCI
AÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

Recorrido:
DELCINO BARBOSA DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. NARRA O AUTOR QUE
ASSOCIAÇÃO RÉ PROMOVEU DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
AFIRMA NÃO TER AUTORIZADO OU SOLICITADO NENHUM SERVIÇO A FIM DE GERAR AS REFERIDAS COBRANÇAS. PUGNA EM JUÍZO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR TOTAL DESCONTADO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS,
A FIM DE:
A) DECLARAR INDEVIDOS OS DESCONTOS, DETERMINANDO QUE SE ABSTENHA DE EFETUAR AS DEDUÇÕES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA; B) RATIFICAR A DECISÃO LIMINAR PROFERIDA; C) CONDENAR A PARTE REQUERIDA A RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DO AUTOR; D) CONDENAR A PARTE RÉ A PAGAR AO AUTOR A QUANTIA DE R$5.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA ASSOCIAÇÃO RÉ, NO QUAL ALEGA QUE A VALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
POSTULA
A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E, CASO CONTRÁRIO, PUGNA PELA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

DA CONCLUSÃO
.
PARTE IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO E/OU SOLICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
OS DESCONTOS INDEVIDOS, POR SI SÓ, SÃO PROVAS SUFICIENTES DO DANO, GERANDO ASSIM, O DEVER DE INDENIZAR.
PRÁTICA ABUSIVA CONDENADA PELO ART. 39, INCISO IV, DO CDC.
MONTANTE INDENIZATÓRIO
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM R$5.000,00. VALOR
FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NÃO COMPORTANDO REDUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE

A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)